Tribunal: TJDFT
Processo: 0713751-29.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. RELACIONAMENTO. UNIÃO ESTÁVEL. FREQUÊNCIA A CURSO SUPERIOR. ALIMENTANDA SAUDÁVEL. EXONERAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É cediço que a maioridade, por si só, não é suficiente para extinguir a prestação alimentícia, uma vez que doutrina e jurisprudência reconhecem que haverá situações que tal obrigação se estenderá temporalmente. E nesse caso, o fundamento para o direito aos alimentos se modifica, passa-se do dever de sustento dos pais em relação aos filhos e decorrente do exercício do poder familiar, para a obrigação fundada na relação de parentesco, consubstanciada no art. 1.696, do Código Civil.
2. Consoante orientação do STJ, dentre as condições que autorizam a permanência da obrigação, a jurisprudência indica a existência de limitações causadas por enfermidade assim como a matrícula e a frequência a curso superior como forma de estímulo à formação profissional.
3. No caso, a apelante, com 23 anos de idade, já conviveu em união estável e possui experiência profissional no mercado de trabalho, de modo que pode exercer atividade remunerada para o seu próprio sustento. Por outro lado, está matriculada em curso superior em universidade pública no período noturno, e à míngua de provas acerca de eventual regime de dedicação exclusiva aos estudos, não se mostra imprescindível a percepção dos alimentos.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.